Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707874-39.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das diversas preliminares suscitadas nas contrarrazões, inclusive no que diz respeito à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. (40906353) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator